Tribunal: TJBA
Processo: 8135010-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135010-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CLEMILDA PINTO GAGLIANO

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR 68 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) em razão da sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e multa cominatória pelo descumprimento de liminar no período de 08/02/2025 a 16/04/2025.

2. A consumidora solicitou ligação de energia elétrica para imóvel situado em Esplanada/BA, tendo a concessionária inicialmente aprovado projeto elétrico em Outubro/2022, com prazo para conclusão até novembro de 2024, posteriormente alterado unilateralmente para maio de 2025.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a demora na ligação de energia elétrica por período superior ao inicialmente previsto configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se o valor das astreintes aplicadas pelo descumprimento de decisão liminar deve ser reduzido; e (iii) saber se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dependendo apenas da demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença de culpa.

5. A energia elétrica é serviço público essencial, cuja privação por período prolongado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico.

6. A concessionária não logrou êxito em demonstrar impedimento técnico concreto que justificasse a dilação do prazo por seis meses, limitando-se a alegações genéricas sobre necessidade de expansão de rede.

7. O valor das astreintes pode ser revisto quando se tornar exorbitante, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa.

8. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, o porte econômico da concessionária e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e limitar o valor das astreintes a R$ 5.000,00, mantendo a sentença em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CC, art. 405; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2065470 AL, Rel. Min. não informado, Quarta Turma, j. 12/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 1885205 RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/03/2022; TJBA, Apelação 80001417820238050221, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 15/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135010-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada CLEMILDA PINTO GAGLIANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitar o valor das astreintes a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença vergastada em seus demais termos,
conforme voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08